Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ISENÇÃO LEGAL – DECRETO LEI 500/69 – LEI 9.289/96.

1. O art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, sem que fossem retirada a legitimidade do órgão federativo para propor a execução.

2. Em se tratando de receita pública, é cabível a isenção de custas prevista no artigo 1o Decreto-Lei 500/69, sendo irrelevante que posteriormente venha a ser repassada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pois a benesse é destinada àquele que tem legitimidade para deflagrar o cumprimento da sentença.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido